Tribunal: TJDFT
Processo: 0738131-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738131-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: JORGE LUIZ RAULINO DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução - Medidas Coercitivas – Suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH – Bloqueio de Cartão de Crédito - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, ao “dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais” (Marinoni, Arenhart &amp; Mitidiero. Código de Processo Civil Comentado – Ed. 2018), objetiva conferir mais poderes ao Juiz para tutela efetiva da pretensão deduzida. Isso não significa, contudo, que a ordem judicial deve dissociar-se do contexto fático no qual a pretensão encontra-se inserida, uma vez que é necessária uma adequação da medida ao fim que se almeja, além da sua real utilidade para a pretensão que se busca. Não desconheço os precedentes judiciais, os quais reconhecem o direito de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito do executado, todavia, filio-me ao entendimento de que a medida é excessiva e não possui o condão de atrair a satisfação da dívida, demonstrando-se, portanto, inadequada para a satisfação da tutela executiva. Nesse sentido, destaco: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. 1. A despeito das dificuldades encontradas, a determinação de restrição da CNH e do passaporte, efetivamente, não contribuem para o efeito almejado no sentido de conduzir o devedor a satisfazer o débito. 2. O emprego das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas. 3. Recurso não provido." (Acórdão 1267234, 07043753620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CABIMENTO. 1. Conquanto o artigo 139, inciso IV, do CPC, estabeleça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas, a decretação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado mostra-se desproporcional para os fins pretendidos. 2. De fato, devem ser adotadas outras medidas coercitivas para que o executado, ora agravada, possa adimplir a dívida, sem que, necessariamente, venham a suspender seu direito de dirigir veículos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1248500, 07244364920198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. 1. A despeito das dificuldades encontradas, a determinação de bloqueio de cartão de crédito e conta bancária, efetivamente, não contribuem para o efeito almejado no sentido de conduzir o devedor a satisfazer o débito. 2. O emprego das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas. 3. Recurso desprovido." (Acórdão 1196473, 07052409320198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator